Tribunal: TJES
Processo: 5014255-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014255-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAYLON DE ANDRADE EVANGELISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014255-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAYLON DE ANDRADE EVANGELISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 E 11.846/2023 – RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista que o reeducando não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, não faz jus ao indulto natalino. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014255-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAYLON DE ANDRADE EVANGELISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por MAYLON DE ANDRADE EVANGELISTA, contra r. decisão que negou o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, referente à ação penal de nº 0000740-06.2019.8.08.0062.

O apenado pugna pela reforma da r. decisão, para que seja declarada a extinção da punibilidade do agravante, em relação ao crime da ação penal nº 0000740-06.2019.8.08.0062, por entender que foram preenchidos todos os requisitos previstos no Decreto nº 11.302/22, para fins de aplicação de indulto.

Conforme se depreende, o Magistrado a quo negou indulto em relação à condenação exarada nos autos da ação penal nº 0000740-06.2019.8.08.0062, ao argumento de que a pena máxima em abstrato superaria o limite de 5 anos, fixado pelo artigo 5º, caput, do Decreto nº 11.302/22.

No caso em análise, o apenado foi condenado pelo delito previsto no artigo 33, na forma do §4º, da Lei de Drogas.

Em consulta ao SEEU, observei que o paciente está condenado à pena de 19 (dezenove) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias, tendo cumprido 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias, restando pendente 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias.

Entretanto, por mais que o tráfico privilegiado seja uma expressa exceção, podendo receber o indulto, deve-se destacar que um dos requisitos necessários para ser beneficiado pelo Decreto nº 11.302/22 é não estar cumprindo pena referente a delito impeditivo, devendo ser considerado tanto no concurso de crimes, como também nos casos de unificação das penas. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO. ALINHAMENTO DO PLENO DO STF. EFEITO NÃO VINCULATIVO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/04/2024, por votação unânime, no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE, prezando pela segurança jurídica, modificou a diretriz fixada no supramencionado AgRg no HC n. 856.053/SC e alinhou-se ao Supremo Tribunal Federal, passando a considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 3. No caso dos autos, o paciente cumpre pena por crime impeditivo (roubo majorado), registrando-se que, até a data marco do Decreto 11.302/2022 (25/12/2022), não havia cumprido a totalidade da pena aplicada pelo crime impeditivo, não fazendo jus à concessão do indulto com base no art. 11, parágrafo único, do citado Decreto. 4. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 889.143-PR, STJ, 6ª Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, julgado em 2.9.2024, publicado no DJ em 4.9.2024).

Desta forma, pude constatar que Maylon se encontra cumprindo pena por delitos impeditivos, sendo este homicídio qualificado (artigo 121, §2º, CP), referente a ação penal nº 0000556-90.2021.8.08.0026, e latrocínio (artigo 157, §3º, CP), referente a ação penal nº 0000644-31.2021.8.08.0026.

Deste modo, verifica-se que o reeducando não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser beneficiado pelo mesmo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso a fim de manter o cumprimento da pena referente à condenação proferida nos autos de nº 0000740-06.2019.8.08.0062.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.